Tribunal: STF
Processo: Rcl 69256
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE VIOLAÇÃO AO TEMA N. 339 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA DE RG NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por LEANDRO LUCIO ANTUNES DA CUNHA, contra  decisão proferida pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos autos do processo n. 5184341-98.2022.8.13.0024, que teria violado a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 339 de Repercussão Geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que “em primeiro grau, o juízo da 2ª Unidade Jurisdicional Cível - 5º JD da Comarca de Belo Horizonte - MG, julgou improcedente o pedido formulado pela parte autora nos termos da sentença anexa” (fl. 1, e-doc. 1).



    Afirma que “em grau recursal, a 1º Titular, Turma Recursal, do Tribunal de Justiça das Minas Gerais julgou conhecido e não provido o Recurso Inominado da parte Reclamante, mantendo a sentença de primeiro grau, sem apresentar no acórdão o fundamento legal acerca do não conhecimento do Recurso apresentado” (fl. 2, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi prolatada nos seguintes termos (e-doc. 2):



    “Analisando os autos, não vislumbro qualquer reparo a ser efetuado na sentença, tendo em vista que bem apreciou a questão posta em juízo, tendo tratado de todos os pontos trazidos na inicial e em sede recursal. 



    Importa frisar, conforme bem apontado pelo juízo sentenciante, que o recorrente não juntou aos autos nenhum documento que comprovasse que conhecia a recorrida, nem que o valor depositado teria sido utilizado em seu proveito. 



    No caso em exame, o recorrente não apresentou lastro probatório mínimo acerca da suposta celebração de contrato de mútuo com a recorrida. Ressalte-se que o comprovante de transferência, por si só, não é suficiente para comprovar que de fato houve celebração de contrato de mútuo verbal, devendo vir acompanhado de outros elementos que demonstrem a existência do negócio jurídico, ou, ao menos, indiquem a existência de conversas e tratativas pré-negociais com a outra parte contratante. 



    No presente caso, o recorrente sequer demonstrou a existência de vínculo, pessoal ou negocial, com a recorrida, além de não ter impugnado especificamente, na fase de conhecimento, as alegações da recorrida de que desconhecia o suposto empréstimo e de que o depósito, provavelmente, teria se originado de tratativas entre seu ex-companheiro e o recorrente, que se conhecem. 



    Logo, não se desincumbindo a parte autora, ora recorrente, do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, que lhe é imposto pelo artigo 373, I, do CPC, devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais. 



    Conforme disciplina o art. 46 da Lei n. 9.099 de 1995, se a sentença recorrida vier a ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, não há necessidade da composição de um conteúdo decisório novo, bastando que a esse respeito se refira claramente o acórdão, servindo para este a súmula do julgamento, em estrita observância dos princípios orientadores dos Juizados Especiais. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado interposto e mantenho a sentença pelos próprios fundamentos, com base no artigo 46 da Lei nº 9.099/95”.



    Argumenta o reclamante que “ao NÃO FUNDAMENTAR SUA DECISÃO no recurso interposto pela parte Ré/Reclamante e negar provimento ao Recurso Inominado CONTRARIARAM DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL, previsão expressa no artigo 93, IX, quedando-se inertes no que se refere à fundamentação de suas decisões, relativas aos recursos interpostos, deixando assim, de demonstrar qual dispositivo legal restou utilizado para negar o provimento ao recurso” (fl. 4, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao processo de origem e, no mérito, pede que seja dado provimento à presente reclamação para que sejam suspensos os efeitos do acórdão reclamado.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o reclamante alega ofensa ao Tema de Repercussão Geral n. 339 e a normas constitucionais. 



    3. Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar provimento a recurso inominado, teria, a autoridade reclamada, violado o decidido na decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 791.292-RG, Tema n. 339 da repercussão geral.



    4. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    5. A decisão reclamada está adequadamente fundamentada, uma vez que foram enfrentados os pontos necessários para a resolução da controvérsia. 



    A decisão reclamada proferida pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais possui fundamentação suficiente, estando em consonância com o que exige o art. 93, IX, da Constituição da República. 



    Ressalto que o artigo 93, IX da Constituição, impõe fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, sem determinar, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Assim, não é possível verificar no caso dos autos, desrespeito ao preceito constitucional por parte da decisão reclamada, uma vez que a negativa de provimento ao recurso inominado fundamentou-se na ausência de comprovação do alegado.



    6. Destaco que no caso em análise, o reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. 



    Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl n. 58.087-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023;)



    AGRAVO INTERNO. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339). 2. Não há identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no RE 719.870-RG (Tema 670). 3. Ausência de má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação. (Rcl n. 47.619-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021)



    7. Dispõe o Tema de Repercussão Geral n. 339: 



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    8. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 24.3.2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 45.088 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).



    Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente